Tribunal: STF
Processo: RMS 26719
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES
   ESTRATÉGICAS - GDI. LEI Nº 9.651/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
   OU PRESTAÇÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. O ato
   impugnado, de efeitos concretos, distinguiu os servidores do
   Grupo de Apoio dos servidores do Grupo de Informações, para o
   efeito de conceder somente a estes a gratificação.
2. No caso,
   a possível lesão ao direito dos impetrantes renova-se a cada mês
   em que deixam de receber a vantagem, razão por que a decadência a
   que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51 alcança tão-somente as
   prestações não reclamadas no respectivo prazo.
3. Precedentes:
   RMS 24.534 e 24.736.
4. Recurso ordinário provido para
   determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a
   fim de que, afastada a decadência no tocante ao fundo do direito,
   retome aquela Corte o processamento do mandado de segurança.